Tribunal: TJSP
Processo: 1007121-35.2024.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação acidentária movida por Francisco Ismael de Jesus contra o INSS, alegando acidente de trabalho ocorrido em 23/9/2021, que resultou em fratura do membro inferior direito. O autor pede a concessão de benefício acidentário devido à alegada redução de capacidade laborativa.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação acidentária movida por Francisco Ismael de Jesus contra o INSS, alegando acidente de trabalho ocorrido em 23/9/2021, que resultou em fratura do membro inferior direito. O autor pede a concessão de benefício acidentário devido à alegada redução de capacidade laborativa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há incapacidade laborativa que justifique a concessão de benefício acidentário ao autor.
III. Razões de Decidir
3. O laudo pericial concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa, afirmando que o autor não apresenta limitações funcionais nos membros inferiores.
4. A perícia foi considerada bem fundamentada e consistente com as demais provas dos autos, não havendo evidências de incapacidade laboral atual.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A inexistência de incapacidade laborativa atual impede a concessão de benefício acidentário. 2. A ausência de sequelas que comprometam a capacidade laboral justifica a manutenção da sentença de improcedência.
Legislação Citada:
Lei no 8.213/91, art. 129, parágrafo único.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 22.04.2009.